Tribunal: TJDFT
Processo: 0723648-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0723648-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ALOISIO RANGEL PEITUDO REQUERIDO: SERGIO RANGEL PEITUDO REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON GONCALVES RANGEL, EDSON NATAN PINHEIRO RANGEL D E S P A C H O Aguarde-se a subida do apelo, para seu regular processamento. Brasília, DF, em 01 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator